Tribunal: CARF
Processo: 19647.001384/2007-95
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: VIRGILIO CANSINO GIL
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-07-29
Data de publicação: 2021-08-24

Inteiro teor:
S2-TE02
S2-TE02 Ministério da Economia
Ministério da Economia Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
19647.001384/2007-95 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
2002-006.485 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária Sessão de
Sessão de
29 de julho de 2021 Recorrente
Recorrente
JOSE ROBERTO DA SILVA Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2006
OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
RECURSO VOLUNTÁRIO
NÃO
CONHECIDO.
Não se conhece de Recurso voluntário, que inova em suas argumentações.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Virgílio Cansino Gil - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mônica Renata Mello
Ferreira Stoll (Presidente), Virgílio Cansino Gil, Thiago Duca Amoni e Diogo Cristian Denny.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 75/83) contra decisão de primeira instância
(e-fls. 54/58), que julgou improcedente a impugnação do sujeito passivo.
Em razão da riqueza de detalhes, adoto o relatório da r. DRJ, que assim diz:
Trata-se de Notificação de Lançamento (e-fls. 24/28) lavrada contra o contribuinte
acima identificado, originada da revisão dos dados informados na Declaração de Ajuste Anual
do exercício 2005, ano calendário 2004, que constatou omissão de rendimentos e compensação
indevida de imposto de renda retido na fonte, conforme descrição dos fatos e enquadramento
legal.
Em sede de impugnação alegou o que segue:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19647.001384/2007-95
Fl. 98
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-006.485 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 19647.001384/2007-95

Ao serem solicitados os documentos referentes a referida
declaração, foram entregues erroneamente dirf diferente do ano solicitado, bem
como não apresentar alguns documentos mencionados na intimação por não os
ter recebido, minha solicitação foi indeferida.
Deste modo solicitando daquelas empresas das quais recebi
proventos e apresentando os documentos corretos referente ao ano 2005,
documentos estes anexados a presente petição, venho mui respeitosamente
solicitar de V.Sa. para que sejam revistos os cálculos lançados na intimação.
A vista do exposto,demonstrada a insubsistência e improcedência (
total ou parcial), do lançamento requer seja acolhida o presente recurso.

O resumo da decisão revisanda está condensado na seguinte ementa do
julgamento:
IRPF. RENDIMENTOS.
Na declaração de ajuste anual do imposto sobre a renda de pessoa
física devem ser incluídas todas as fontes pagadoras da mesma.
RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS.
São tributáveis os rendimentos provenientes do trabalho, as
remunerações por trabalho prestado no exercício de empregos,
cargos e funções, e quaisquer proventos ou vantagens percebidos.

A 6a Turma da DRJ/REC, julgou improcedente a impugnação, mantendo o crédito
tributário exigido.
Inconformado, o contribuinte apresentou Recurso Voluntário, alegando que:
- não omitiu, nem teve o intuito de sonegar, o que houve foi um equívoco nas
informações prestadas pelas fontes pagadoras;
- requer a exclusão da diferença do crédito tributário referente à ALUMAR –
Consórcio de Alumínio do Maranhão, uma vez que recebeu R$ 1.159,18 da referida empresa
conforme faz prova o comprovante anual de rendimentos fornecido pela empresa;
- quanto aos proventos recebidos do INSS, entende estar beneficiado pelo Estatuto
do Idoso, em seu art. 71, “que lhe isenta de pagar imposto sobre proventos de aposentadoria,
bem como garante-lhe a preferência na restituição de imposto de renda”;
- reconhece a omissão referente à BRAZ SHIPPING MARITIMA LTDA., não
por sua culpa, mas por não ter recebido o informe da fonte pagadora, admitindo o imposto sobre
o rendimento de R$ 1.008,00;
- quanto à empresa Petróleo Brasileiro S/A – PETROBRÁS, a mesma foi quem
deu causa ao erro no lançamento por ter informado erroneamente o valor pago; requer seja
reformada a decisão corrigindo o valor conforme comprovante de rendimentos (R$ 18.776,50);
- em relação à COMPANHIA VALE DO RIO DOCE, não houve omissão, vez
que a declaração foi preenchida conforme dados constantes no informe de rendimentos fornecido
pela empresa – R$ 8.568,00.
Ao final requer o que segue:
Fl. 99
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-006.485 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 19647.001384/2007-95

Diante das razões de fato e de direito e amparado pelos princípios
constitucionais do contraditório e da ampla defesa insculpidos no artigo 5o, LV e
LIV da Constituição Federal de 1988 e ainda no Código Tributário Nacional,
requer a V. Exa. o provimento do presente recurso no sentido de reformar o r.
acórdão de fls. 52/56, deduzindo-se do crédito tributário nele apontado os valores
dos rendimentos acima citados que não foram recebidos pelo recorrente e,
consequentemente, seja retificado o valor do aludido crédito sobre os
rendimentos que comprovadamente foram recebidos pelo recorrente.

É o relatório. Passo ao voto.

Voto
Conselheiro Virgílio Cansino Gil, Relator.
Recurso Voluntário aviado a modo e tempo, portanto dele conheço.
O contribuinte foi cientificado em 04/07/2011 (e-fl. 64); Recurso Voluntário
protocolado em 29/07/2011 (e-fl. 75), assinado pelo próprio contribuinte.
Irresignado com a r. decisão revisanda, o recorrente maneja recurso próprio.
A partida, verificamos que a impugnação de e-fl. 2, não é adequada à legislação
pertinente, senão vejamos:
Art. 15. A impugnação, formalizada por escrito e instruída com os documentos em que
se fundamentar, será apresentada ao órgão preparador no prazo de trinta dias, contados
da data em que for feita a intimação da exigência.
Art. 16. A impugnação mencionará:
(...)
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e
as razões e provas que possuir; (Inciso com redação dada pela Lei no 8.748, de
9/12/1993)

Peço vênia, para reproduzir trecho da r. decisão primeira:
“Ao fazer a leitura da impugnação do sujeito passivo, vemos que
não há argumentação consistente, apenas o mesmo alega que apresentou os
documentos erradamente e que os mesmos não foram apresentados antes por que
não os tinham. Verificamos que não há em momento algum questionamento
quanto a improcedência do lançamento referente a omissão de rendimentos em
Declaração de Imposto de Renda - exercício - 2005, ano-calendário 2004 ...”.

O Recurso Voluntário inova em suas razões, o que é defeso nesta fase recursal,
por esta razão, não conheço do recurso.
Isto posto e pelo que mais consta dos autos, não conheço do Recurso Voluntário.
É como voto.
Fl. 100
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-006.485 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 19647.001384/2007-95

(documento assinado digitalmente)
Virgílio Cansino Gil

Fl. 101
DF CARF MF
Documento nato-digital